Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. ART. 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO PAGAMENTO.
Embora o artigo 336 do Código de Processo Penal não estabeleça, expressamente, uma ordem de preferência de pagamento das obrigações nele mencionadas, a melhor exegese é a de que, primeiro, utiliza-se o valor da fiança para pagar as custas processuais, de interesse público, em virtude da movimentação do Judiciário. Em seguida, havendo saldo, reparam-se eventuais danos à terceiros e, por fim, utiliza-se o valor para o cumprimento da prestação pecuniária e da multa, de interesse do condenado.
Eventual inadimplência não acarreta automática conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Somente o descumprimento injustificado acarretaria tal conversão, pois, se a inadimplência é justificada pela hipossuficiência financeira posterior (desemprego), a Lei de Execução Penal autoriza outras soluções, a exemplo da redução das prestações ou a substituição da pena restritiva por outra modalidade diversa da prestação pecuniária.
Agravo provido.